Tribunal: CARF
Processo: 10783.901004/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901004/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.959 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ZUCCHI TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar argumento
apresentado pelo contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade,
especialmente quando a glosa de crédito específica não foi abordada no
processo de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a nulidade do Acórdão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa,
devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento da Receita Federal para emissão de
novo Acórdão, apreciando o tópico "Dos valores aproveitados provenientes de industrialização
por encomenda".
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente momentaneamente a
conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901004/2010-81
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901004/2010-81

Em julgamento Declaração de Compensação fundamentada em crédito presumido
de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996 – DCOMP no 02217.29663.311007.1.3.01-9270, à qual
foram vinculadas novas Declarações de Compensação.
Conforme se extrai do Parecer Sefis no 47/2010, a Delegacia da Receita em
Vitória, através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.2.01.00-2009-02448-4,
originalmente instaurado para análise de PER/DCOMP apresentados pelo sujeito passivo,
identificou a improcedência dos créditos apurados, o que ensejou a efetuação da glosa e a
consequente não homologação das compensações vinculadas.
O Auditor-Fiscal verificou que as (i) operações de “venda com fim específico de
exportação” não cumpriam os requisitos normativos para a apuração de crédito presumido e (ii)
o desconto indevido de crédito presumido sobre o valor pago a título de industrialização por
encomenda.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVO/MOTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL E DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO INFIRMADA NOS AUTOS.
A comprovação inconsteste de que o procedimento fiscal, seguido de Parecer Fiscal, e o
despacho decisório foram realizados e formalizados mediante justificativa legal e
necessária aos seus desenvolvimentos, bem como justificadas por infrações e bases
legais condizentes com os assuntos tratados e levantados pelas autoridades fiscais, é de
se afastar a preliminar de nulidade alegada pelo contribuinte, no tocante a motivo e
motivação dos atos oficiais praticados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
E vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) à
pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva possa alterar o valor a
ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901004/2010-81

a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo: A
recorrente, Zucchi Trading LTDA foi incorporada pela Granito Zucchi LTDA
em agosto de 2008, tendo sido intimada pela fiscalização sociedade já extinta;
b) Existência das remessas com fim específico de exportação e a efetiva
exportação das mercadorias recebidas com tal fim: Em síntese, com
fundamento no Princípio da Verdade Material, defende que comprovou a
efetiva exportação das mercadorias com base em documentos juntados aos
autos. Traz ainda argumentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito.
c) Possibilidade do desconto de crédito presumido de serviço de industrialização
por encomenda com fundamento na Lei no 9.363, de 1996.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 23/01/2014, apresentou Recurso
Voluntário em 21/02/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como se nota do Parecer Sefis no 55/2010 (fls. 76 e seguintes), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil verificou que foi escriturado crédito presumido indevido decorrente de
vendas com fim específico de exportação que não cumpriam os requisitos legais estabelecidos,
bem como desconto de créditos relativos a custos com industrialização por encomenda.
A fiscalização identificou que as vendas realizadas pela recorrente, em vez de
destinadas a recinto alfandegado ou diretamente para exportação, eram na verdade destinadas ao
estabelecimento da adquirente (Granito Zucchi Ltda), recinto não alfandegado, para só então,
serem destinados a recinto alfandegado e consequente exportação. Concluiu, nos termos do art.
42, V, “a”, §1o do Decreto no 4.544/2002, estar desconfigurada a “venda com fim específico de
exportação”, devendo ser glosado o crédito presumido de IPI escriturado, como abaixo se
transcreve:
Segundo o § 1o do art. 42 do RIPI/2002, consideram-se adquiridos com fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
Como visto, para que se considere como receita de exportações, as vendas as comerciais
exportadoras não podem ter outro destino que remessa para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, ou seja, não podem ser enviadas para o estabelecimento da
empresa adquirente ou, muito menos, para outro estabelecimento industrial para que se
efetue qualquer etapa industrial complementar.
Veja que ao determinar que os produtos sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, o regulamento garante que haverá
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901004/2010-81

controle da efetiva exportação destes produtos pela Receita Federal, uma vez que
caso fosse permitido o envio para um local sem controle alfandegado não haveria
como certificar que o produto exportado pela comercial exportadora fossem os que
haviam sido vendidos pelo industrial ou equiparado.
Tomemos como exemplo o caso em concreto da empresa fiscalizada que comercializa
granito. Este material é identificado simplesmente por seu nome comercial que é
utilizado por diversas empresas. Desta forma, como garantir que um granito com
denominação vulgar seja aquele que foi adquirido da fiscalizada, já que diversas outras
empresas vendem o mesmo material com a mesma denominação e é comum que a
própria empresa comercial exportadora fabrique o mesmo produto ou adquira de outras
empresas o mesmo produto? Assim sendo, o envio para um local com controle
alfandegado é essencial para garantir a fiscalização do processo de exportação do
produto.
No presente trabalho, verificamos, com base nas notas fiscais apresentarias c
informação prestada pelo contribuinte, que nestas vendas os produtos eram
enviados para o estabelecimento do próprio adquirente, que não é recinto
alfandegado.
[...]
Além disto, não foram apresentados memorandos de exportação para todas as notas
fiscais que acobertavam as supostas vendas para comercial exportadora. Conforme se
pode observar no "Demonstrativo dos Memorandos de Exportação", [...]”
O Auditor concluiu ainda que não poderiam gerar direito ao crédito presumido da
Lei no 9.363/96 os custos relacionados a industrialização por encomenda:
“[...] no caso de industrialização por encomenda, não há que se falar em inclusão do
valor cobrado pelo encomendante na base de cálculo do crédito presumido, pois se trata
de mera prestação de serviços e não de aquisição de MP, PI ou ME.
Os valores de industrialização por encomenda somente podem ser aceitos se o
contribuinte optar pelo regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001, que
no inciso II do §1o do seu artigo 1o, traz textualmente que poderá ser aproveitado na
base de cálculo do crédito presumido os custos “correspondentes ao valor da prestação
de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o
encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto”.
Pois bem, como já exposto em Relatório, o PER/DCOMP ora em discussão se
relaciona diretamente com o MPF no 07.2.01.00-2009-02448-4, que resultou nos Autos de
Infração lavrados nos Processos nos15586.000625/2010-95 e 15586.001016/2010-53, com os
quais compartilha parte dos temas tratados.
Inclusive, em consulta ao Auto de Infração relacionado ao período, com Relatório
Fiscal emitido em data anterior ao Despacho Decisório, consta a glosa do crédito presumido
relativo ao 1o Trimestre de 2006, e o respectivo lançamento do imposto devido:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901004/2010-81

(Recortes extraídos do Processo no 15586.001016/2010-53)
Apesar de ambos compartilharem discussão sobre a incidência/crédito do IPI
relacionado a “vendas com fim específico de exportação”, neste Processo administrativo de
direito creditório, também foi apurada a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido
da Lei no 9.363/97 decorrente de custos de industrialização por encomenda, assunto não
abordado no Auto de Infração.
Como se nota, apesar do resultado de um interferir diretamente no outro, possuem
apreciação, em parte, autônoma, ainda que conceitualmente vinculados.
Ocorre que o Colegiado de primeira instância, mesma após provocado a se
pronunciar sobre o crédito presumido apurado em “vendas com fim específico de exportação” e
“custos de industrialização por encomenda”, não adentrou propriamente às alegações do
contribuinte, limitando-se a concluir que o Auto de Infração, lavrado nos autos no
15586.001016/2010-53 teria reconstituído a escrita fiscal do sujeito passivo e apurado saldo
devedor, o que, por si só, seria suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado.
Em outras palavras, o Colegiado a quo, seguindo o entendimento de muitos outros
casos onde o mérito processual é apreciado somente no Auto de Infração, concluiu que este
Processo Administrativo seria meramente decorrente daquele, com aplicação vinculada do
resultado lá proposto, aplicando o exposto na então vigente Instrução Normativa RFB no
1300/2012:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação de exigência de crédito do IPI.”
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.959 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901004/2010-81

Ainda que correta e bem elaborada a fundamentação do Acórdão recorrido,
entendo que não merece prosperar sua conclusão.
Explicando melhor.
Diferente dos comuns casos de indeferimento de Pedidos de Ressarcimento e não
homologação de Declarações de Compensação decorrentes de auto de infração que reconstituiu a
escrita fiscal do contribuinte, o caso ora em litígio possui particularidades.
Como se nota do Parecer Sefis no 55/2010, restou apreciado tema autônomo,
distinto do objeto do Auto de Infração, o que enseja a apreciação das alegações apresentadas em
sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Ainda que conste no Auto de Infração fundamentação para lançamento do IPI
indevidamente suspenso e glosa do crédito presumido decorrente de “venda com fim específico
de exportação”, eventual cancelamento da autuação implica na existência de saldo de crédito
presumido de IPI, inclusive relativo a serviços de industrialização por encomenda, também
glosado pelo Fisco, exclusivamente nestes autos.
Portanto, deve o argumento de “possibilidade de apuração de crédito presumido
de IPI referente a custos com industrialização por encomenda” ser apreciado pelo Colegiado a
quo, permitindo à recorrente o julgamento da defesa em duplo grau administrativo.
Como já dito, ao deixar de apreciar argumento relacionado ao crédito decorrente
de industrialização por encomenda, o Acórdão de primeira instância incorreu em vício ensejador
da nulidade da decisão.
Portanto, VOTO por RECONHECER DE OFÍCIO a nulidade do Acórdão de
primeira instância, por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos retornar à Delegacia
de Julgamento da Receita Federal para emissão de novo Acórdão, apreciando o tópico “Dos
valores aproveitados provenientes de industrialização por encomenda”.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital